Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712543-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de Petição apresentada por MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, na qual pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a apelação por ela interposta nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL, processo n. 0704379-31.2024.8.07.0001, opostos em face da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, na qual o il. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, julgou improcedente a pretensão da embargante, o que o fez nos seguintes termos (ID 187493173 da origem): “Trata-se de embargos de terceiro em que a embargante alega que é possuidora do imóvel que foi arrematado no cumprimento de sentença n. 0712359-68.2020.8.07.0001 que tramita neste Juízo, movido pelo embargado em face de MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA. Sustenta que o imóvel pertence à TERRACAP e que não foi intimada acerca da penhora do bem. Requer a expedição do mandado de manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem. DECIDO. Como se observa, a embargante não é cônjuge do referido executado e busca a proteção possessória, pretensão que extrapola o artigo 674 do CPC, que assim dispõe: "Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos." (g.n.) Ainda, a embargante informa que é co-proprietária do bem, mas se limitou a apresentar faturas de energia elétrica que não são suficientes para comprovar a propriedade, ao passo que no ID 72405835 do processo n. 0712359-68.2020.8.07.0001, consta contrato de compra e venda firmado entre ANTONIO CANDIDO SOBRINHO e MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA. Portanto, o argumento da embargante, no sentido de que "possui posse no imóvel a mais de um ano e um dia", deveria ser direcionada ao adquirente MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, ao invés do embargado. Dessa forma, a embargante não é parte legítima para opôr os presentes embargos, bem como não possui interesse de agir, já que a pretensão possessória demanda ação autônoma nesse sentido. Por fim, a embargante ajuizou em 06/03/2023 os embargos de terceiro n. 0709469-54.2023.8.07.0001 em desfavor do embargado, restando extinto sem análise do mérito pelo indeferimento da inicial. Portanto, desde então a embargante tinha ciência do andamento do feito e da penhora do imóvel, sendo certo que a carta de arrematação foi assinada em 27/07/2023 e que o prazo de 5 dias do artigo 675 do CPC já foi extrapolado, restando intempestivos os presentes embargos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC. Custas, pela embargante. Arquivem-se. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformada, apresenta o pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado em pedido autônomo. Destaca que “cabe discordar do entendimento do douto magistrado, uma vez que a situação feriu frontalmente a legalidade e contraria o que é previsto no código de processo civil, pois a requerente não fez parte do processo de origem em fase de conhecimento, nem foi citada e nem intimada do leilão e tampouco da penhora, além disso, está demonstrado sua posse sobre o imóvel. E mais, a requerente é genitora do executado Sr. Marciel. Logo, conforme o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, na hipótese de composse (quando mais de uma pessoa exerce a posse do mesmo bem) a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.” Afirma ainda que é pessoa idosa, com deficiência visual, e que não terá lugar para ir morar. Ao final requer “A concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso, para que desse modo possa permanecer no imóvel preservando o direito à moradia e assegurando o princípio do contraditório e ampla defesa até julgamento do mérito da presente Apelação, dado o perigo de irreversibilidade e o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado;” É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao Relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial, de modo que, para este fim necessário ser procedida a verificação da legitimidade de quem diz ter a posse, portanto, necessário entender o contexto referente à situação jurídica do aludido bem imóvel, o que, todavia, em tese, não teria sido minimamente demonstrado na ação de origem. Na hipótese, ao menos neste exame de cognição sumária, verifico que a pretensão da peticionante é de obter a antecipação de tutela recursal, cujo objetivo final é de se manter na suposta posse do imóvel objeto de arrematação no cumprimento de sentença n. 0712359-68.2020.8.07.0001, em tramite perante a il. 20a Vara Cível de Brasília, cujos litigantes são: EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES e EXECUTADO: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA. Com efeito, infere-se dos autos de origem que, em tese, aparentemente não apresenta predicativos inerentes a condição de terceira legitimada a opor os embargos, a saber, nas hipóteses do art. 674, do CPC. A recorrente sequer menciona alguma ilegalidade a arrematação do imóvel, de modo a defender suposta posse. Impende ressaltar que, em 06/03/2023, os embargos de terceiro n. 0709469-54.2023.8.07.0001, opostos pela ora recorrente em desfavor do embargado, foi extinto sem análise do mérito, pelo indeferimento da inicial, e a parte recorrente, ciente da arrematação do bem em 27/07/2023, não apresentou tempestivos embargos. Assim, nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, nem se mostra relevante a fundamentação expendida que justifique a antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). Traslade-se cópia para os autos no 0704379-31.2024.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília). Depois da preclusão, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator